Tribunal: TJSP
Processo: 1008459-18.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes autora e ré.
1. Ação possessória. Lotes vizinhos, com assentos registrais a indicar que cada um dos terrenos tem 10 metros de frente, embora o somatório do perímetro frontal dos prédios perfaça, em realidade, 18,673 metros. Composição dos proprietários,

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes autora e ré.
1. Ação possessória. Lotes vizinhos, com assentos registrais a indicar que cada um dos terrenos tem 10 metros de frente, embora o somatório do perímetro frontal dos prédios perfaça, em realidade, 18,673 metros. Composição dos proprietários, homologada judicialmente, para que os lotes passassem a ter, cada um, a metragem de 9,3365 de frente (testada) para a rua, erguendo-se um muro para dividir os imóveis. Posterior venda de um dos lotes, com a destruição do muro existente e soerguimento de outra divisória pelos adquirentes, réus na presente ação, sob a alegação de que estavam apenas exercendo seu direito, visto que o terreno não possuía as mesmas dimensões constantes da matrícula. Descabimento. Esbulho caracterizado. Encontrando-se o muro em "estado de deterioração", conforme alegam os próprios réus, a comprovar a antiguidade da construção e, portanto, uma exteriorização de posse também antiga, não poderiam, sponte propria, derrubar a divisória e erguer outra em seu lugar, pois, assim se conduzindo, esbulharam posse alheia, o que levaria, como de fato levou, à procedência da presente ação de reintegração de posse. A circunstância do acordo de retificação não ter sido levado à registro não legitima, por parte dos adquirentes, tal exercício arbitrário das próprias razões. Propriedade, ou outro direito real sobre a coisa, que não podem ser utilizados como parâmetros decisórios das ações de reintegração de posse, diante da separação existente entre os juízos possessório e petitório.
2. Danos materiais. Aquele que, agindo ilicitamente, causa dano a outrem, deve indenizar os prejuízos causados. Todavia, é ônus de quem alega a prova do fato constitutivo de seu direito. Danos parcialmente comprovados. Cabimento da fixação da indenização in natura, quando possível.
3. Dano moral. Inocorrência de severo padecimento psicológico, dor que retira a paz interior e anterior, ou trauma à autoestima dos autores. Pedido rejeitado.
4. Multa cominatória. Admissibilidade. Necessidade de instrumental coercitivo em face do descumprimento da decisão judicial.
5. Sentença parcialmente reformada. Nega-se provimento ao recurso dos réus, e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores, para condenar os réus a ressarcirem os danos materiais comprovados, e a procederem à restauração do muro ilicitamente derrubado, bem como ao reparo da calçada defronte ao imóvel dos autores, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008459-18.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
HELEN FERREIRA MACEROU (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE FERREIRA
MACEROU e HELCIO FERREIRA MACEROU, são apelados/apelantes OSVALDO
DOMINGUES GOMES e JÚLIA APARECIDA PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso dos réus e deram parcial provimento ao recurso dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506
Aptes/Apdos: Helen Ferreira Macerou, Eliane Ferreira Macerou e Helcio Ferreira
Macerou
Apdos/Aptes: Osvaldo Domingues Gomes e Júlia Aparecida Pereira Gomes
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 6850
Ação de reintegração de posse c.c. pedido de indenização por
danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência.
Recursos das partes autora e ré.
1. Ação possessória. Lotes vizinhos, com assentos registrais a
indicar que cada um dos terrenos tem 10 metros de frente, embora
o somatório do perímetro frontal dos prédios perfaça, em
realidade,
18,673
metros.
Composição
dos
proprietários,
homologada judicialmente, para que os lotes passassem a ter, cada
um, a metragem de 9,3365 de frente (testada) para a rua, erguendo-
se um muro para dividir os imóveis. Posterior venda de um dos
lotes, com a destruição do muro existente e soerguimento de outra
divisória pelos adquirentes, réus na presente ação, sob a alegação
de que estavam apenas exercendo seu direito, visto que o terreno
não possuía as mesmas dimensões constantes da matrícula.
Descabimento. Esbulho caracterizado. Encontrando-se o muro em
“estado de deterioração”, conforme alegam os próprios réus, a
comprovar a antiguidade da construção e, portanto, uma
exteriorização de posse também antiga, não poderiam, sponte
propria, derrubar a divisória e erguer outra em seu lugar, pois,
assim se conduzindo, esbulharam posse alheia, o que levaria,
como de fato levou, à procedência da presente ação de
reintegração de posse. A circunstância do acordo de retificação
não ter sido levado à registro não legitima, por parte dos
adquirentes, tal exercício arbitrário das próprias razões.
Propriedade, ou outro direito real sobre a coisa, que não podem ser
utilizados como parâmetros decisórios das ações de reintegração
de posse, diante da separação existente entre os juízos possessório
e petitório.
2. Danos materiais. Aquele que, agindo ilicitamente, causa dano
a outrem, deve indenizar os prejuízos causados. Todavia, é ônus de
quem alega a prova do fato constitutivo de seu direito. Danos
parcialmente comprovados. Cabimento da fixação da indenização
in natura, quando possível.
3. Dano moral. Inocorrência de severo padecimento psicológico,
dor que retira a paz interior e anterior, ou trauma à autoestima dos
autores. Pedido rejeitado.
4.
Multa
cominatória.
Admissibilidade.
Necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
3
instrumental coercitivo em face do descumprimento da decisão
judicial.
5. Sentença parcialmente reformada. Nega-se provimento ao
recurso dos réus, e dá-se parcial provimento ao recurso dos
autores, para condenar os réus a ressarcirem os danos materiais
comprovados, e a procederem à restauração do muro ilicitamente
derrubado, bem como ao reparo da calçada defronte ao imóvel dos
autores, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa
cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso,
limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença,
integrada por força de embargos de declaração, que julgou parcialmente ação de
reintegração de posse c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral, para: a)
reintegrar os autores na posse da fração do terreno esbulhado pelos réus, sob pena de multa
em caso de novo esbulho, turbação ou ameaça à posse dos autores; b) condenar os réus ao
refazimento do muro de divisa anteriormente existente, no prazo de 60 dias, sob pena de
multa cominatória; c) diante da sucumbência recíproca, condenar os autores ao pagamento
de 1/3 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na mesma proporção, e
os réus ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios do
autor na mesma proporção, ambos calculados sobre R$ 2.000,00 (fls. 196/200 e 219).
Os autores, ora apelantes, sustentam em síntese, que
comprovaram os danos materiais, sofreram dano moral, e que o prazo para cumprimento da
obrigação é excessivo e deve ter efetividade, razão porque pugnam pela condenação dos
réus ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos materiais, R$ 10.000,00, a título de
dano moral, e a refazer o muro em 30 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls.
222/239).
Os réus, também apelam, e alegam, em síntese, que: a)
demonstraram sua boa-fé, pois, ao adquirirem o imóvel vizinho à propriedade dos autores,
apenas procederam a derrubada do muro existente entre os terrenos para edificarem outra
divisa que respeitasse a descrição tabular, que inclusive foi aprovada pela Municipalidade;
b) o acordo de retificação de área, celebrado entre os autores e o anterior proprietário do
imóvel por eles adquirido, não foi levado à registro, de modo que os autores, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
4
desídia, não poderiam “se reintegrar daquilo que publicamente não detém” (fl. 243); c)
não há se falar em esbulho, porque o muro foi construído respeitando o que consta no
Registro de Imóveis. Por tudo isso, pugnam pela improcedência do pedido, com inversão
dos ônus sucumbenciais (fls. 240/245).
Vieram aos autos contrarrazões dos autores (fls. 251/271) e
dos réus (fls. 272/278).
Recursos tempestivos, preparados, regularmente processados.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Helen Ferreira Macerou e seus irmãos alegaram, na petição
inicial, que: a) são proprietários de um imóvel, terreno sem edificação, o lote no 14, da
quadra 19, na Avenida Benedito Rodrigues Pinheiro, Bairro Jardim Califórnia, Ribeirão
Preto/SP, há mais de 30 anos; b) no ano de 2001, ajuizaram ação de reintegração de posse
em face de Ricardo Cid Meirelles Thomaz, proprietário do imóvel vizinho, lote no 13, da
quadra 19, uma vez que o mesmo havia invadido o terreno de propriedade dos autores; c)
durante a instrução daquela ação, constatou-se que, embora no assento registral de cada um
dos terrenos constasse 10 metros de frente (matrículas de fls. 33/39), o somatório do
perímetro frontal dos prédios perfazia, em realidade, 18,673 metros, de modo que autores e
réu se compuseram, para que os lotes 13 e 14 passassem a ter, cada um, a metragem de
9,3365 de frente (testada) para a Avenida Benedito Rodrigues Pinheiro, tendo sido erguido
um muro para dividir os imóveis; d) ocorre que o proprietário do lote no 13 vendeu o
imóvel a Osvaldo Rodrigues Gomes e sua mulher e, pelo fato dos adquirentes não
respeitarem a decisão judicial que homologou o acordo (fls. 28/30), demolindo o muro e
soerguendo outra divisória, ao argumento de que o terreno adquirido teria 10 metros de
frente, os autores ajuizavam ação de reintegração de posse em face dos mesmos, diante do
esbulho praticado, pugnando, ainda, pelo ressarcimento dos danos materiais e
compensação do dano sofrido (fls. 1/11).
Não se controverte sobre as medidas registrais dos imóveis e,
tampouco, sobre a efetiva existência de acordo homologado judicialmente para readequar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
5
divisória dos prédios à sua realidade fática (fls. 28/30), cingindo-se o debate à legitimidade
da conduta dos réus, diante do que consta do assento imobiliário, e, a existir esbulho, o
alcance da responsabilidade decorrente.
Pois bem.
As ações possessórias têm por objeto a defesa da posse, com
fundamento exclusivamente nesta, diante da prática de três condutas que lhe ofendem o
esbulho, a turbação ou ameaça. Cabe ao autor invocar e demonstrar sua qualidade de
possuidor e os atos ofensivos; ao réu, a defesa, alegando a melhor posse.
É dizer: a propriedade, ou outro direito real sobre a coisa, não
podem ser utilizados como parâmetros decisórios das ações de reintegração de posse,
diante da separação existente entre os juízos possessório e petitório.
Além disso, a tutela jurisdicional é regra que somente se
afasta diante de turbação ou esbulho iminentes ou recentes, diante dos quais o possuidor
turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o
faça logo, praticando os atos de defesa ou de desforço estritamente necessários à
manutenção ou restituição da posse.
Deste modo, os adquirentes do lote 13, e réus nesta ação, ao
se depararem com um muro que, segundo os próprios, encontrava-se em “estado de
deterioração” (fl. 67), comprovando a antiguidade da construção e, portanto, uma
exteriorização de posse também antiga, não poderiam, sponte propria, derrubar a divisória
e erguer outra em seu lugar, pois, assim se conduzindo, esbulharam posse alheia, o que
levaria, como de fato levou, à procedência da presente ação de reintegração de posse.
A circunstância do acordo de retificação não ter sido levado à
registro não legitima, por parte dos adquirentes, tal exercício arbitrário das próprias razões.
Quando os réus afirmam que os autores não poderiam “se reintegrar daquilo que
publicamente não detém”, estão fundando o juízo possessório sobre a propriedade, o que é
vedado por lei. Na verdade, ocorre justamente o contrário: a aparência e exteriorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
6
mundo dos fatos prevalece sobre a publicidade tabular, quando o que está em discussão é a
tutela da posse.
E a concessão de alvará, pela Prefeitura Municipal, para a
construção do muro (fls. 181/184), não altera a conclusão, por se tratar de autorização
embasada em planta que meramente adotou as medidas constantes do assento registral, sem
fazer qualquer juízo de valor -- e nem poderia sobre a posse em debate.
Houvesse ou não má-fé do réus, a procedência da ação seria
de rigor, mas, ainda que se adentre esta seara, já não haveria boa-fé a ser protegida,
mormente porque os autores, na petição inicial, alegam que alertaram os corréus e
pedreiros sobre a existência do acordo preexistente, o que tem verossimilhança, diante do
boletim de ocorrência lavrado em 14.02.2017 (fls. 31/32), dos e-mails enviados por
conhecidos dos autores avisando sobre a construção (fls. 47/49), e do próprio teor da
petição inicial. Ademais, constatada a divergência com o assento registral, o normal, e
razoável, seria o adquirente procurar o alienante para questionar a situação, e não invadir
terreno alheio derrubando o muro existente. Reitere-se: a situação estava consolidada, e
não se configurou qualquer turbação ou esbulho iminentes ou recentes que autorizassem os
adquirentes à defesa pessoal da posse que pensavam ter.
Fica portanto, desprovido o recurso dos réus.
Já o apelo dos autores está fundado na regra segundo a qual
aquele que, agindo ilicitamente, causa dano a outrem, deve indenizar os prejuízos
causados. Todavia, é ônus de quem alega a prova do fato constitutivo de seu direito. Deste
modo, quanto ao pedido de indenização decorrente:
a) da destruição do muro: o pleito é rejeitado, pois a
reconstrução de outra divisória já foi determinada na sentença;
b) da avaria da mureta que cerca o lote dos autores, e
rebaixamento da calçada diante da passagem de maquinário pesado dos réus: as fotografias
juntadas (fls. 41/45) comprovam a alegação, todavia, os réus afirmaram em contestação ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
7
reparado a mureta, e os próprios autores juntaram fotografia nesse sentido (fl. 121); quanto
à calçada, considerando, por um lado, que os autores não comprovaram o valor necessário
para reparar as avarias e, por outro, que o pedido indenizatório visa justamente à restituição
do statu quo ante, acolhe-se o pedido, determinando-se o cumprimento da prestação in
natura, o que no caso dar-se-á pela condenação do réu a recuperar a calçada defronte ao
imóvel dos autores;
c) das despesas com passagens de ônibus, ida e volta,
efetuadas pela coautora Eliane Ferreira Macerou, do município de seu domicílio (Belo
Horizonte) até o município do imóvel (Ribeirão Preto): comprovou-se o gasto com
passagens de ônibus no valor 107,39, com a viagem de ida em 13.02.2017 (fl. 51), e de R$
102,20 com a viagem de volta 15.02.2017 (fl. 52), bem como estacionamento de veículo
que foi apanhá-la e deixá-la na rodoviária, totalizando R$ 17,50 (fl. 53); comprovou-se que
tal viagem foi realizada para resolver a questão relacionada ao imóvel, diante da data da
lavratura do boletim de ocorrência em 14.02.2017; quanto aos demais recibos juntados,
indicando gastos com cópias (fl. 51), combustível (fls. 52) e táxi (fls. 52/53), não há
demonstração de sua vinculação inequívoca com a presente causa, e por isso não podem
ressarcidos; tampouco demonstraram-se os alegados gastos com alimentação, que deveriam
ser extraordinários, sob a pressuposição de que a coautora também gastaria com
alimentação se estivesse em seu domicílio;
d) do valor gasto com certidões solicitadas em 14.02.2017 ao
1o Registro de Imóveis de Ribeirão Preto de R$ 96,98 (fl. 50): deve ser ressarcido, pois
relacionado à propositura da demanda;
e) da alegação de que lote dos autores fora utilizado pelos
réus para depósito de terra e entulho, em razão da destruição e construção do muro: não há
se falar em arbitramento de aluguel do terreno por dois meses, pois além de não se
comprovar o período de utilização do imóvel, não há qualquer demonstração de que tal
conduta trouxe algum prejuízo aos autores, que por isso deve ser enquadrada como parte do
próprio ato de esbulho, sanada pela parcial procedência da ação.
No que concerne ao dano moral, Yussef Said Cahali pondera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
8
que:
“[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-
lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no
sofrimento, na tristeza, pela ausência de um ente querido falecido; no
desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na
humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos
emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento moral.” (Dano Moral, Ed. Revista dos
Tribunais, 2a ed. , 1998, p. 20/21).
Ora, na hipótese, não se observa ofensa a direitos da
personalidade capaz de causar intenso sofrimento anímico à pessoa ou que lhe imponha
situação extremamente vexatória, e por isso o pleito é rejeitado.
Entendimento consentâneo com a jurisprudência, o dano
moral é o que provoca o severo padecimento psicológico, é a dor que retira a paz interior e
anterior, traumatiza ou destrói a autoestima. É o dano que decorre da lesão dos direitos da
personalidade, com a vulneração da integridade física, psíquica ou moral da pessoa. Ou
seja, é o dano que deve ostentar flagrante gravidade, que não pode decorrer das
idiossincrasias de quem o alega, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento
indevido, banalizando a própria razão de ser do instituto.
Finalmente, quanto à multa cominatória, razão assiste aos
autores, visto que sua finalidade precípua é vencer a resistência da parte ao cumprimento
da determinação judicial.
Não se pretende, pela astreinte, punição, ressarcimento, nem
indenização, mas apenas o eficiente cumprimento da obrigação.
Contudo, o que se vê é o rotineiro descumprimento das
determinações judiciais, e daí é que vem a necessidade de sua fixação, como forma de
obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
9
E não é excessivo, ou tampouco diminuto, o prazo de 60
(sessenta) dias corridos, para a destruição do muro irregularmente construído, edificação
de outro no local ocupado pelo que fora derrubado. Referido prazo, dentro do qual há de se
proceder também os reparos na calçada dos autores, é razoável, e deve ser mantido.
Portanto, nega-se provimento ao recurso dos réus; e dá-se
parcial provimento ao recurso dos autores, para: (a) condenar os réus a ressarcirem os
autores das despesas com as passagens de ônibus nos valores de 107,39 e R$ 102,20,
estacionamento no valor de R$ 17,50, certidões registrais no valor de R$ 96,98, com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP, a partir dos desembolsos, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; (b) condenar os réus a procederem a
destruição do muro irregularmente construído, com edificação de outro no mesmo local
ocupado pelo que fora derrubado, com a reparação da calçada defronte ao imóvel dos
autores, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Diante do parcial provimento do recurso do autores e
desprovimento do apelo dos réus, ficam os autores condenados ao pagamento de 1/5 das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios na mesma proporção; e os réus ao
pagamento de 4/5 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na mesma
proporção, ambos calculados sobre R$ 2.000,00, -- também considerado o trabalhonesta
fase recursal, -- já que a modificação da proporção sucumbencial majora os honorários do
advogado dos autores, e reduz os devidos à advogada dos réus.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008459-18.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 6850 - R
10
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso dos
réus; (b) e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores.
Elói Estevão Troly
Relator